Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Erro Material Constatado. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração nos quais o Embargante alega a existência de vícios no acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora de parte do salário para pagamento de dívida comum.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o Julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Constatada a existência de erro material no dispositivo do Julgado, corrige-se o equívoco para constar: “Recurso provido.”
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.